Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003272-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO REZENDE CAOS - CPF: 223.738.448-77 (ADVOGADO), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (AGRAVANTE), FREDERICO BARBIERI - CPF: 023.086.271-31 (AGRAVADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Clineu Antonio Gaitkoski contra decisão saneadora do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato (Cessão de Direitos Hereditários) proposta por Frederico Barbieri, determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu o pedido de produção de prova oral. A inversão do ônus da prova foi fundamentada no reconhecimento de relação de consumo entre as partes, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, justificando a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se o pedido de produção de prova oral formulado pelo Agravante deve ser deferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, é atribuído às partes conforme a natureza dos fatos que alegam, podendo ser redistribuído pelo juiz em hipóteses excepcionais previstas em lei ou por motivo de dificuldade probatória.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é aplicável exclusivamente às relações de consumo, caracterizadas pela presença de um fornecedor e um consumidor, conforme definidos pela legislação consumerista.

5.

No caso, a relação jurídica estabelecida refere-se a contrato particular de cessão de direitos hereditários entre particulares, não havendo elementos que caracterizem relação de consumo.

6.

Não se configurando hipótese legal de inversão do ônus da prova e ausente demonstração de excessiva dificuldade de produção probatória, deve ser mantida a distribuição do ônus da prova conforme as regras ordinárias do art. 373, incisos I e II, do CPC.

7.

É cabível a produção de prova oral requerida pelo Agravante, visto que se trata de meio de prova relevante para o deslinde da controvérsia.

8.

O pedido de desistência formulado pelo Agravado não foi apreciado pelo juízo de origem, de modo que seu exame em sede recursal configuraria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para afastar a inversão do ônus da prova e determinar sua distribuição conforme o art. 373, incisos I e II, do CPC, bem como deferir a produção de prova oral requerida pelo Agravante.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se aplica a contratos celebrados entre particulares que não configuram relação de consumo.

2.

É admissível a produção de prova oral quando relevante para o esclarecimento dos fatos controvertidos, sendo indevido seu indeferimento sob o fundamento de que a matéria é exclusivamente de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 485, VIII; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50210196920208217000, Rel. Marilene Bonzanini, Julgado em 22/04/2024; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14360824220228130000, Rel. Estevão Lucchesi, Julgado em 23/09/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CLINEU ANTONIO GAITKOSKI, contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO (CESSÃO DE DIREITOS) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu o pedido de produção de prova oral.

O Agravante sustenta que o contrato firmado entre as partes não constitui relação de consumo, tratando-se de relação civil entre pessoas capazes, razão pela qual, deve ser afastada a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, com base no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuindo-se a cada parte a responsabilidade pela prova dos fatos que alega.

Afirma que o Agravado deu plena quitação do contrato em escritura pública declaratória, renunciando expressamente ao direito de ação, ressaltando que todos os pagamentos foram realizados e que não há qualquer pendência contratual a ser discutida, o que torna a ação desprovida de objeto.

Requer seja acolhido o pedido de desistência formulado pelo Agravado, o que ensejaria a extinção do processo sem julgamento de mérito, conforme previsto no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Por fim, requer seja provido o recurso, para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, bem como reconhecendo-se o pedido de desistência da ação formulado pelo agravado e, consequentemente, extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito.

Em que pese a que tenha sido intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CLINEU ANTONIO GAITKOSKI, contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO (CESSÃO DE DIREITOS) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu o pedido de produção de prova oral.

Denota-se dos autos da ação de base que, Frederico Barbieri ajuizou ação de rescisão de contrato (cessão de direitos hereditários) com pedido de tutela de urgência em face de Clineu Antonio Gaitkoski, alegando inadimplemento do contrato por parte do requerido.

Relatou que o contrato foi firmado em 17/10/2019, envolvendo a cessão de 25% do quinhão hereditário pertencente ao autor no inventário de Francisco Barbieri (processo n° 1007995-34.2018.8.11.0002, em trâmite pela 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT).

Afirmou que a cessão de 25% do quinhão hereditário, refere-se a um imóvel padrão Caixa Econômica Federal, recibo de transferência de um veículo Ford Fiesta e pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pelo valor total de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

O requerido, por sua vez, apresentou contestação, alegando ter cumprido integralmente o contrato, mediante pagamento em dinheiro, entrega de veículo e outras transferências bancárias, totalizando R$ 312.584,95 (trezentos e doze mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Além disso, alega que a cláusula de irrevogabilidade do contrato impede a rescisão pretendida pelo autor.

Instados a especificar provas, o Requerido requereu o depoimento pessoal do autor e prova testemunhal.

Em 15/04/2024, o Autor outorgou procuração a outro advogado, bem como apresentou notificação de revogação de poderes ao patrono anterior. Apresentou, ainda, pedido de desistência do processo.

Em 16/04/2024 requereu a revogação da procuração outorgada ao patrono no dia anterior e a desconsideração do pedido de desistência.

Conclusos os autos, o Magistrado singular prolatou decisão de saneamento, rejeitando a preliminar de impugnação a justiça gratuita arguida pelo Requerido, bem como deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com espeque no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu o pedido de produção de prova oral, conforme trecho do decisum abaixo transcrito:

“[...]O feito está em ordem. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. Ademais, inexistindo irregularidade a ser expurgada, tampouco liminar a ser analisada, DOU POR SANEADO O PROCESSO.

Por se tratar de relação de consumo a existente entre as partes, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com espeque no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, indefiro a produção de prova oral, uma vez que a questão tratada nos autos é meramente de direito, sendo bastante para o aclaramento das questões guerreadas os documentos encartados pelas partes.

Contra essa decisão, recorre o Requerido.

Sabe-se que a distribuição estática do ônus da prova é tratada no artigo 373 do CPC. Entretanto, o § 1º do referido artigo introduz uma inovação ao permitir uma forma alternativa de distribuição dos respectivos ônus probatórios. Veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A modificação judicial das regras relativas ao ônus da prova pode ser realizada em função das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando se verifica a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo por uma das partes, ou ainda, quando a parte contrária possui maior facilidade para produzir a prova do fato alegado. Nessas circunstâncias, admite-se a atribuição do ônus da prova de forma diversa daquela prevista na regra geral.

Ademais, essa alteração do ônus probatório também é permitida quando há previsão legal específica que a autorize.

A principal diferença entre a inversão do ônus da prova e a distribuição dinâmica reside no momento em que esse ônus é estabelecido.

Na inversão do ônus da prova, a atribuição ocorre de maneira prévia e abstrata pela legislação. O melhor exemplo disso é a disposição contida no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se, no caso, que o juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova, por entender que se trata de relação de consumo, de forma que tal relação jurídica seria analisada sob a ótica do CDC.

Contudo, verifica-se que não se trata de relação de consumo, já que a rescisão contratual requerida na inicial, refere-se a avença celebrada entre particulares, onde não se vislumbra a impossibilidade ou dificuldade em produzir provas de nenhuma das partes.

Dessarte, não se configurando uma hipótese de inversão prevista em lei e não sendo constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo probatório, não se encontram presentes os requisitos necessários para a aplicação do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS - FAAP. ART. 57 DA LEI 9615/98. ART. 55 DO DECRETO FEDERAL N. 7.984/2013. PROVA ACERCA DOS VALORES EFETIVAMENTE DEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO DETERMINADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO VERIFICADO E SANADO. - A ausência de análise dos dispositivos mencionados pelo embargante, em especial dos artigos 320, 330, I, 373, I, 374, IV e 379, acabou por equivocadamente inverter a distribuição do ônus probatório sem que presente a possibilidade de aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova - Caso em que, não se tratando de hipótese de inversão prevista em lei e não se verificando impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte autora cumprir com o encargo probatório, não restam preenchidos os pressupostos para aplicação do art . 373, § 1º, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AO EFEITO DE DETERMINAR QUE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO SE DÊ DA FORMA QUE ORDINARIAMENTE PREVÊ A LEI PROCESSUAL CIVIL. (Agravo de Instrumento, Nº 50210196920208217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marilene Bonzanini, Julgado em: 22-04-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50210196920208217000 PORTO ALEGRE, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 22/04/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Desta feita, o ônus da prova deve ser distribuído conforme as regras ordinárias estabelecidas pela legislação processual civil, ou seja, nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC.

Diante disso, entendo por bem, deferir o pedido de produção de prova oral requerido pelo Agravante, eis que necessário para o deslinde do feito.

Da análise dos autos de origem, observo que o pedido de desistência da ação foi postulado no juízo de origem e não fora submetido ao crivo do Juízo singular, portanto, sua análise implica supressão de instância.

Desse modo, em vista de o pedido não ter sido apreciado pelo Magistrado singular, não deve ser conhecida a irresignação.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO INSTÂNCIA - SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO - ÓBITO DO MUTUÁRIO - COBERTURA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - CABIMENTO. Se a ilegitimidade passiva não foi originariamente apreciada pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste órgão ad quem neste sentido configurará supressão de instância, violando-se o princípio do duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrado, em princípio, que o mutuário contratou seguro que se encontrava vigente na data do sinistro, impõe-se a cobertura e o consequente pagamento da indenização pela seguradora, sendo cabível a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo. (TJ-MG - AI: 14360824220228130000, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/09/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2022). (Negritei).

Diante dessas considerações, a reforma parcial da decisão agravada é a medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nesses argumentos, CONHEÇO EM PARTE

do Recurso de Agravo de Instrumento e na parte que conheço, DOU PROVIMENTO, para determinar a distribuição do ônus da prova conforme as regras ordinárias estabelecidas pela legislação processual civil, ou seja, nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC. Ademais, defiro o pedido de produção de prova oral, requerido pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025